Tribunal: TJSP
Processo: 1006724-28.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - ausência de cerceamento de defesa - emissão de boleto para quitação de contrato de empréstimo - fraude de terceiros - responsabilidade pelos danos decorrentes de tal fato - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dano moral caracterizado - preexistência de apontamentos - preclusão - "quantum" indenitário mantido –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - ausência de cerceamento de defesa - emissão de boleto para quitação de contrato de empréstimo - fraude de terceiros - responsabilidade pelos danos decorrentes de tal fato - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dano moral caracterizado - preexistência de apontamentos - preclusão - "quantum" indenitário mantido – ação julgada parcialmente procedente – sentença mantida – recurso improvido.